Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008450-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO), PEDRO GABRYEL MISTURINI - CPF: 052.239.581-36 (AGRAVANTE), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (AGRAVADO), V L F TANAKA - CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 29.073.775/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE REQUERIDA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE FRAUDE - PODER GERAL DE CAUTELA – PRECEDENTES - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Processo Civil, atento à necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela, ao passo que a
jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela.

Verifica-se que há indícios de verossimilhança nas alegações do agravante de que foi vítima de golpe, pois realizou o pagamento para compra do maquinário anunciado, conforme comprovante de depósito em dinheiro para o agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência, conversas e áudios via WhatsApp, termo de declarações das outras vítimas e a certidão de processos do Agravado.

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da fraude noticiada, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que a medida se limita ao bloqueio de valor do depósito realizado, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravante, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO GABRYEL MISTURINI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1013834-78.2022.8.11.0041, movida em desfavor de VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA e V L F TANAKA - CONFECCOES EIRELI, que indeferiu o pedido de bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta que diversos são os elementos que comprovam a verossimilhança das alegações do recorrente, que somente foi vítima de uma possível fraude em razão da conduta do Agravado Sr. Vinicius Luiz Ferreira Tanaka.

Afirma que é absolutamente notório que o recorrente foi induzido a erro pelo Sr. Vinicius, o qual conduziu uma tratativa que é falsa, até o momento em que o Agravante efetuou o pagamento do valor ajustado pelo maquinário.

Anota a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300, do CPC e poder geral de cautela do juiz, para requerer a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de determinar o bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) ou, alternativamente, seja determinada a realização de audiência de justificação para apuração dos fatos sumários e, posteriormente, seja analisado o pleito liminar.

O pedido liminar foi deferido para o fim de conceder a tutela de urgência e determinar o bloqueio do valor de R$ 95.000,00 do depósito realizado na conta bancária de titularidade do agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, devendo permanecer retido nos autos, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 127665689).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 75846972 e 132513658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Pedro Gabryel Misturini em desfavor de Vinicius Luiz Ferreira Tanaka e V.L.F. Tanaka Confecções Eireli (Vita), em que afirma que celebrou com a parte requerida, contrato comercial para a aquisição de uma Pá Carregadeira Modelo SDLG 938, Motor Cummis 6BTA-130, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para pagamento da seguinte forma: uma parcela inicial de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e uma caminhonete modelo S10, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que seria transferida e entregue quando recebesse a máquina, além de valores relacionados a impostos.

Aduz que efetuou o pagamento do valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e que o prazo para a entrega seria de 30 dias.

Narra que acredita que foi vítima de um golpe aplicado pela parte requerida, vez que em pesquisa realizada pela internet descobriu que o mesmo vem praticando golpes em diversas vítimas usando o mesmo modus operandi, havendo inquéritos policiais instaurados pela suposta prática do crime de estelionato.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando em sede de tutela de urgência, seja determinado o bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Em uma análise sumária e não exauriente, verifica-se que há indícios de verossimilhança nas alegações do agravante de que foi vítima de golpe, pois realizou o pagamento para compra do maquinário anunciado, conforme comprovante de depósito em dinheiro para o agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka (ID 82133925-origem), tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência (ID 82133938-origem) conversas e áudios via WhatsApp, termo de declarações das outras vítimas e a certidão de processos do Agravado Sr. Vinicius Luiz Ferreira Tanaka.

E, conforme demonstrado pelo agravante, somente após as transferências bancárias, constatou que poderia ter sido vítima de golpe.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-BA, Agravo de Instrumento no. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da fraude noticiada, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que a medida se limita ao bloqueio de valor do depósito realizado, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravante, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido de
bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022